Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015445-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEURACI TOMAS DA COSTA - CPF: 304.732.841-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: NEURACI TOMAS DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
NÃO VERIFICADO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDAD
E. LIMITAÇÃO A 30%. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
NEURACI TOMAS DA COSTA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015445-24.2024.8.11.0000,
que negou provimento ao recurso que alegava que o valor bloqueado é
impenhorável nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, até o limite de 40 salários-mínimos,
bem como que o salário é destinado as despesas b
ásicas e enfrenta condições
grave de
saúde,

causando
prejuízos as suas
necessidades

básicas.

A parte Embargante
alega que o acórdão
apresenta vícios de
omissão
ao não se manifestar sobre a aplicação do artigo 833, X, do CPC, que protege valores indispensáveis à subsistência do executado. Segundo o embargante, a quantia penhorada em sua conta, inferior a 40 salários-mínimos, se enquadra nessa proteção legal.

Apresenta prequestionamento quanto ao artigo 833, X, do CPC.

Dessa forma,
pugna pelo acolhimento do recurso, visando atribuir à decisão
efeitos infringente
, a fim de suprir a omissão apontada e para fins de prequestionamento
.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões em ID. 251161193 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: NEURACI TOMAS DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
NEURACI TOMAS DA COSTA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015445-24.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso que alegava que o valor bloqueado é impenhorável nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, até o limite de 40 salários-mínimos, bem como que o salário é destinado as despesas básicas e enfrenta condições da saúde grave, causando prejuízos as suas necessidades básicas.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
–
corrigir

erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da Omissão

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que não se manifestou sobre a aplicação do artigo 833, X, do CPC, que protege valores indispensáveis à subsistência do executado.

Segundo o embargante, a quantia penhorada em sua conta, inferior a 40 salários-mínimos, se enquadra nessa proteção legal.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tal vício, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
Neuraci
Tomas da Costa contra decisão que manteve o bloqueio judicial, alegando que o valor bloqueado é proveniente de salário e utilizado para cobrir despesas de natureza alimentar e médica.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade da manutenção do bloqueio judicial sobre parte dos vencimentos da agravante, à luz do art. 833, inc. IV, do CPC/2015, que protege verbas de natureza alimentar, e se a constrição realizada compromete sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. O salário do devedor é, em regra, impenhorável, salvo nos casos em que a penhora se limita a 30% dos rendimentos líquidos, de modo a garantir o cumprimento das obrigações do devedor sem comprometimento de sua dignidade.

4. Na hipótese, o bloqueio judicial foi mantido dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando-se a preservação da subsistência da agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora de parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021.

[...]

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
NEURACI TOMAS DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155203951 –
autos de origem PJE Nº 0003706-74.2006.8.11.0009
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que manteve o bloqueio judicial.

A Agravante afirmou nos autos de origem que o valor bloqueado é impenhorável nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, que protege vencimentos, salários, pensões e verbas de natureza alimentar, além de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

Alegou ainda a Agravante, que, os extratos bancários comprovam que o valor bloqueado se origina do salário do executado e é destinado às suas despesas básicas, incluindo alimentação e saúde. Destacou ainda que o executado enfrenta condições de saúde graves, como diabetes e arritmia cardíaca, com gastos mensais em torno de R$ 420,00 com medicamentos, conforme documentação médica.

A Agravante sustentou que, o bloqueio tem causado sérios prejuízos, uma vez que a renda é insuficiente para cobrir suas necessidades básicas e médicas. Argumentou ainda, que a impenhorabilidade se aplica mesmo aos valores em conta corrente, desde que não ultrapassem 40 salários-mínimos, conforme jurisprudência.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado
está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que manteve o bloqueio judicial.

A decisão agravada manteve o bloqueio judicial sob o seguinte fundamento:

“(...)

No caso concreto,
não
houve demonstração inequívoca das alegações trazidas à baila pelo executado, mesmo tendo os meios necessários disponíveis à sua defesa.

Isto porque, evidencia-se dos autos, em verdade, que o valor
bloqueado não sobeja
a renda obtida pelo executado, de modo a afetar sua subsistência digna, mormente, porque o valor constrito é ínfimo quando comparado aos valores recebidos pelo excipiente a título de verba salarial, consoante comprova o documento constante no Id n.154663607.

Outrossim
, muito embora o executado tenha juntado ao processo documento de gastos com compras de medicamentos (Id n.148183682), não fez prova de outras despesas tidas para pagar qualquer verba de subsistência, nem de mercado, aluguel ou água, por exemplo.

Assim sendo, restando evidente a higidez, exigibilidade e exequibilidade do débito cobrado,
MANTENHO
o bloqueio judicial, em face da caracterização de verba penhorável, sem prova cristalina apresentada do contrário.

Ante as considerações expostas, com base nos fundamentos jurídicos explicitados, e em face da ausência de prova cabal nos autos para fins de convencimento deste órgão julgador,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade, devendo a execução prosseguir em todos os seus termos.

Diante do provimento negativo à parte excipiente, não há sucumbência na espécie, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1607055/RR e
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
255343/SP).

Preclusa a via recursal, DÊ-SE vista ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito, no prazo legal, inclusive para reiterar eventuais pedidos e apresentar demonstrativo atualizado de cálculo do débito.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido da Agravante.

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em
regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas,
sob pena
de prestigiar o contumaz inadimplente.

Com efeito, ao indeferir o pleito dos agravantes o julgador primevo consignou:

“Isto porque,
evidencia-se dos autos, em verdade, que o valor
bloqueado não sobeja
a renda obtida pelo executado, de modo a afetar sua subsistência digna, mormente, porque o valor constrito é ínfimo quando comparado aos valores recebidos pelo excipiente a título de verba salarial
, consoante comprova o documento constante no Id n.154663607.

Outrossim
, muito embora o executado tenha juntado ao processo documento de gastos com compras de medicamentos (Id n.148183682),
não fez prova de outras despesas tidas para pagar qualquer verba de subsistência, nem de mercado, aluguel ou água, por exemplo.

Assim sendo, restando evidente a higidez, exigibilidade e exequibilidade do débito cobrado,
MANTENHO
o bloqueio judicial,
em face da caracterização de verba penhorável, sem prova cristalina apresentada do contrário.
”
– Grifo Nosso

Como bem observado em primeiro grau, não há provas de que o bloqueio fora efetivamente realizado em conta salário, pelo contrário, ao que tudo indica a conta bloqueada
registra
vasta movimentação bancária, o que descaracteriza natureza de conta salário, e afasta a probabilidade do direito pleiteado.

De toda sorte, ainda que se considere tratar-se de conta salário, o fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Verifica-se ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da agravada que irá reaver o valor do crédito que faz jus perante o devedor e este ainda ficará com 70% de seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Na hipótese, o agravante sequer trouxe prova do seu salário líquido, uma vez que o
holerite
acostado
sob ID
. 147730304
informa
os rendimentos de apenas 08 (oito) dias trabalhados. Ademais, mesmo que se considere o valor indicado pelo próprio agravado em ID. 154663607, ainda haveria que reconhecer pela higidez do montante bloqueado, haja vista que efetivado em percentual razoável incapaz de prejudicar a subsistência do recorrente.

Registra-se que seguir uma interpretação dogmática do
art
. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria
frustrada
a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/aposentadoria. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, aposentadorias, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações por ele assumidas.

Logo, não é justo que o assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida,
sob pena
de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a
inadimplência
. Por outro valor, há que se
ter
parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

In
casu
, o valor da constrição que ora se impõe não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo, a priori, ser mantida a decisão nestes parâmetros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024
)

CONCLUSÃO

Desta maneira,
atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo
que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no acórdão objurgado.

2.
PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que
seja
cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é
o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria
como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso
)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024